Tribunal: STF
Processo: HC 230260
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 836.563/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, nos termos seguintes: 



    a) Kurlan Ferreira: o réu foi condenado neste ato à pena de 08 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, o primeiro equiparado a crime hediondo, subsistindo os motivos expostos nas decisões dos evs. 1656, 1788, 1940 e 1999. Isto porque Kurlan, além desta grave condenação, responde a dois processos criminais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio (autos n. 0008661-97.2018.8.24.0064 - no qual já possui condenação em 1ª instância, nos termos da certidão "PRECATORIA1211" do ev. 321 - e 0005638- 12.2019.8.24.0064; ev. 258), havendo indícios de que possa ser "disciplina" da facção PGC no bairro Fazenda do Max, em São José, o que dá indícios de que faz da criminalidade sua vida (ainda mais diante da ausência de prova de exercício de atividade lícita) e que dará continuidade à prática de delitos. Desta forma, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para assegurar a proteção ao bem jurídico-penal em apreço (ordem pública), pelo que deve ser mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    O writ não merece prosseguir. 



    Verifica-se que a matéria aqui suscitada foi também objeto do HC n. 668.744/SC, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, cuja ordem restou denegada. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, da qual é exemplo o seguinte julgado: 



    […]



    Note-se que a superveniência do acórdão de apelação não altera a situação de reiteração ora constatada, na medida em que o Tribunal local não conheceu do apelo quanto à questão aqui suscitada, por já haver sido objeto de deliberação no HC n. 5017766-06.2021.8.24.0000, conforme sinalizado pelo próprio impetrante (fl. 6). 



    Ademais, no que tange à alegada incompatibilidade do regime semiaberto com a negativa do direito de recorrer em liberdade, percebe-se que houve adequação na sentença, a qual determinou que a segregação fosse cumprida de acordo com o regime semiaberto. Não se verifica, portanto, interesse de agir quanto a tal aspecto. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente